Tribunal: TJSP
Processo: 2053251-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
e o dispositivo, e a súmula do acórdão – Flagrante erro – Fundamentação do voto, ementa e dispositivo de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento, e súmula do acórdão de provimento ao recurso - Embargos de declaração acolhidos e erro sanado, passando a redação da súmula a ser de desprovimento ao recurso.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2053251-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Cerqueira Leite

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2020

Data de publicação:

15/06/2020

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo exequente, sob o fundamento de contradição entre o voto condutor, a ementa e o dispositivo, e a súmula do acórdão – Flagrante erro – Fundamentação do voto, ementa e dispositivo de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento, e súmula do acórdão de provimento ao recurso - Embargos de declaração acolhidos e erro sanado, passando a redação da súmula a

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo exequente, sob o fundamento de contradição entre o voto condutor, a ementa e o dispositivo, e a súmula do acórdão – Flagrante erro – Fundamentação do voto, ementa e dispositivo de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento, e súmula do acórdão de provimento ao recurso - Embargos de declaração acolhidos e erro sanado, passando a redação da súmula a ser de desprovimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2053251-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada REJANE LEONCIO DE SÁ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053251-35.2019.8.26.0000/50000 - Voto
3
VOTO No: 35.290
EDEC.No: 2053251-35.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Sorocaba
EBTE. : Itaú Unibanco S/A.
EBDO. : Rejane Leôncio de Sá
INTER. : Impacto Comércio de Confecções Ltda. e outros
Embargos de declaração - Oposição pelo exequente, sob o
fundamento de contradição entre o voto condutor, a ementa e o
dispositivo, e a súmula do acórdão
Flagrante erro

Fundamentação
do
voto,
ementa
e
dispositivo
de
desprovimento ao recurso de agravo de instrumento, e súmula
do acórdão de provimento ao recurso - Embargos de declaração
acolhidos e erro sanado, passando a redação da súmula a ser de
desprovimento ao recurso.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela cônjuge de coexecutado nos autos de
execução por quantia certa de título extrajudicial, com a
observação de que reserva-se a ela a preferência na
arrematação do imóvel doado a filho em fraude de execução,
podendo pleitear a sua quota-parte do produto da
alienação, o exequente objeta e aponta contradição entre
os fundamentos do voto, a ementa e o dispositivo e a
súmula do acórdão, pois a súmula é de provimento e o
restante é de desprovimento ao recurso.
Diante do teor dos embargos, na forma do
art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se oportunidade de
manifestação à agravante, escoando-se o prazo.
É o relatório.
Tem razão o exequente e é flagrante a
contradição entre o voto condutor, a ementa e o
dispositivo, todo ele no sentido de negar provimento ao
recurso com observação, e a súmula do acórdão, estampada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053251-35.2019.8.26.0000/50000 - Voto
3
fls. 59, no sentido de que: "No mérito, deram provimento
ao recurso (...)".
Há de constar da súmula do acórdão que: "No
mérito, negaram provimento ao recurso, por votação unânime".
Diante do exposto, acolhem-se os embargos
de declaração e corrige-se o erro da súmula do acórdão,
passando a: "No mérito, negaram provimento ao recurso, por
votação unânime".
CERQUEIRA LEITE
Relator